Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Esses vícios podem estar nos fundamentos do voto, entre estes e o resultado do julgamento, entre o acórdão e a ementa, ou mesmo no relatório.
2. Não há omissão no acórdão que justifique o provimento dos embargos de declaração se a questão foi amplamente debatida pelo colegiado e consta expressamente, não só no voto condutor do julgado, como também nas razões do voto minoritário, ressaltando-se que o acórdão é um julgado único, composto dos votos de todos os desembargadores que compõem o colegiado, e não apenas do voto condutor.
3. Atente-se que os embargos de declaração possuem cabimento restrito, de modo que a sua oposição fora das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material pode indicar a intenção de procrastinar e, consequentemente, atrair a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.